Tribunal: TJBA
Processo: 8013573-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013573-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANTONIO OLIVEIRA ALVES

Advogado(s)
:
MABE DA SILVA ANJOS

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Não há excesso de execução quando os cálculos apresentados pelo exequente encontram-se em conformidade com os exatos termos do título executivo judicial. A sentença condenatória determinou expressamente o pagamento do auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do último auxílio-doença acidentário, estabelecendo marco temporal claro que deve ser rigorosamente observado na fase executória. O período de cálculo adotado pelo exequente, compreendido entre a cessação do último auxílio-doença acidentário até a concessão da aposentadoria por idade rural, está em perfeita consonância com o título executivo, considerando que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória e deve ser mantido até que cessem as sequelas incapacitantes ou até a concessão de aposentadoria. A compensação dos valores referentes a benefícios eventualmente recebidos no período foi devidamente promovida nas planilhas homologadas pelo juízo de origem, afastando qualquer alegação de enriquecimento sem causa. A execução de sentença deve ater-se rigorosamente aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, não podendo o executado pretender rediscutir questões já decididas no processo de conhecimento. Agravo de instrumento Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8013573-80.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e, como agravado, o ANTONIO OLIVEIRA ALVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.